Tribunal: TCU
Processo: 018.637/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8840/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta proposta de correção de inexatidão material nos Acórdão 3091/2019-TCU-Segunda Câmara e 4.222/2020 - 2a Câmara, que, ao apreciarem tomada de contas especial, fizeram constar, no subitem 9.2 e no segundo parágrafo, respectivamente, os cofres da Fundação Nacional de Saúde como destinatários do recolhimento do débito imputado aos responsáveis, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, os Acórdão 3091/2019-TCU-Segunda Câmara e 4.222/2020 - 2a Câmara, para que, mantidos os demais termos, no Acórdão 3091/2019-TCU-Segunda Câmara , onde se lê : "9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o município de Peritoró/MA comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde da importância de (...);" leia-se: "9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o município de Peritoró/MA comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra da importância de (...);" no Acórdão 4222/2020-TCU-Segunda Câmara , onde se lê : "Considerando que o processo foi julgado pelo Acórdão 3091/2019-TCU-Segunda Câmara , que (...) fixou prazo para que o município de Peritoró/MA recolhesse aos cofres da Fundação Nacional de Saúde a importância de (...); leia-se: "Considerando que o processo foi julgado pelo Acórdão 3091/2019-TCU-Segunda Câmara , que (...) fixou prazo para que o município de Peritoró/MA recolhesse aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra a importância de (...);" 1. Processo TC- Processo 018.637/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Unidade: Município de Peritoró/MA. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: Antonio Eber Braga (OAB/MA 10.676), representando o Município de Peritoró/MA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.